Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. REJEITADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO. NOVENTA DIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Não há sobreposição de recursos ou inadequação da via eleita para o pleito, porquanto, na hipótese, a natureza do ato que encerrou a fase da liquidação de sentença é de decisão interlocutória, pois não finalizou a fase executiva, recorrível por via de agravo de instrumento.
2. A princípio, observa-se o prazo de noventa dias - a partir da liquidação da quota em apuração de haveres – para realização do pagamento, de modo que, apenas após decorrido o referido prazo, passa a incidir os efeitos da mora. No entanto, admite-se disposição contratual em contrário, que deverá prevalecer em detrimento da regra geral, conforme previsto no §2o do art. 1.031 do CC/02 e art. 609 do CPC/15.
2.1. A hipótese dos autos não se amolda ao previsto no contrato social, pois a dissolução parcial da sociedade decorreu de exclusão do sócio por falta grave no cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 1.030 do CC, enquanto o contrato social disciplina acerca das hipóteses de dissolução em consequência de falecimento ou inabilitação, restando omisso quanto à exclusão por violação dos deveres sociais. Por conseguinte, ausente estipulação contratual específica em contrário, à luz do artigo 1.031, §2o do CC e orientação jurisprudencial, os juros de mora devem incidir após o transcurso do prazo nonagesimal.
3. Nos termos do art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos, cumulativamente, na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. Assim, não há disciplina específica para a verba honorária na liquidação das obrigações reconhecidas em sentença, razão pela qual prevalece o descabimento dos honorários nessa fase procedimental, que apenas serve à definição da quantia certa ao cumprimento da sentença. A jurisprudência, todavia, tanto na vigência do Código anterior como do atual, admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
3.1. No caso, ante o nítido caráter contencioso, com atuação prolongada dos patronos das partes, a decisão deve ser reformada para remunerar o trabalho adicional realizado pelo advogado, com fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, em 10% do proveito econômico obtido pelo agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.